Tribunal: TJES
Processo: 5010306-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010306-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CATIA DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APARENTE DESRESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Seria devida a restituição, a título de danos materiais, apenas dos valores que ultrapassassem o montante que foi efetivamente disponibilizado à autora.

2 - Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não se vislumbra que o cálculo apresentado pela exequente tenha observado tal dedução, também não havendo manifestação do juízo
a quo
sobre a questão.

3 - Prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os alegados valores remanescentes e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010306
-
41
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
CÁTIA DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Cátia da Silva Lima
,
que rejeitou a impugnação apresentada.

Em suas razões (id. 5927233) aduz o recorrente, em síntese, que o juízo de origem

não se manifestou acerca da devida compensação de valores determinada na sentença.

Sustenta que os juros de mora e a correção monetária não observaram os termos da sentença, sendo mister a suspensão do
decisum
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos eventual excesso de execução e, no ponto, verifico que a sentença reconheceu a nulidade do negócio jurídico e, no que importa ao deslinde da controvérsia, condenou a instituição financeira a “
restituir à autora de forma simples as prestações debitadas de seu contracheque
–
que sobejou ao empréstimo efetivamente contraído de R$ 8.565,00

– acrescidas de correção monetária, desde cada desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação”.

Como destacado, seria devida a restituição, a título de danos materiais, apenas dos valores que ultrapassassem o montante que foi efetivamente disponibilizado à autora.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro que o cálculo apresentado pela exequente tenha observado tal dedução, também não havendo manifestação do juízo
a quo
sobre a questão.

Assim, não sendo respeitado o título executivo, mister a apuração pelo juízo do alegado excesso.

Em casos como o presente, prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os alegados valores remanescentes e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

A medida objetiva evitar violação à coisa julgada e o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, adequando os cálculos apresentados aos parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

Vejamos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública.
Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur,
sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes.

2.1. A Corte local, com base no art. 525, § 11, do CPC/2015, considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória, confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência aqui referida.

2.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

De conseguinte,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo
a quo
remeta os autos à Contadoria, visando à apuração do débito, em atenção aos parâmetros estipulados no título executivo, especialmente o necessário abatimento e os critérios de correção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.